Tribunal: TJES
Processo: 5002833-09.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002833-09.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: CARLOS FRANCISCO VIGNA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
no intuito de rever a r. Decisão proferida nos autos do
Pedido de Liquidação de Sentença n.º 0002806-03.2016.8.08.0049
, proposto por
Carlos Francisco Vigna
.

Por intermédio da mencionada decisão, o
Juízo de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante – ES
, ao resolver homologar os cálculos apresentados pela parte Agravada, teria
rejeitado
o pedido de suspensão do feito na forma do §5º do art. 1.035, do CPC-2015, além de haver deixado de examinar alegações de ilegitimidade processual e incompetência territorial.

Em suas razões, sustenta o Banco Agravante, inicialmente, a necessidade de sobrestar o feito no aguardo do julgamento de recursos sob o regime da repercussão geral, o primeiro relativo aos Planos Bresser e Verão (RE n.º 626.307/SP), e o segundo acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/85 (RE n° 1.101.937/SP).

Alega, ainda, a ausência de comprovação pelo exequente de sua condição de associado ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, entidade beneficiária do título executivo coletivo, tampouco sua condição de titular de conta poupança submetida à circunscrição judiciária do juízo de origem do título executivo coletivo,
in casu
o Distrito Federal e Territórios.

Decisão deferindo o pedido liminar (Id n. 957672).

Petição do agravado (Id n. 1150663).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 17 de Fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOr MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
no intuito de rever a r. Decisão proferida nos autos do
Pedido de Liquidação de Sentença n.º 0002806-03.2016.8.08.0049
, proposto por
Carlos Francisco Vigna
.

Por intermédio da mencionada decisão, o
Juízo de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante – ES
, ao resolver homologar os cálculos apresentados pela parte Agravada, teria
rejeitado
o pedido de suspensão do feito na forma do §5º do art. 1.035, do CPC-2015, além de haver deixado de examinar alegações de ilegitimidade processual e incompetência territorial.

Em suas razões, sustenta o Banco Agravante, inicialmente, a necessidade de sobrestar o feito no aguardo do julgamento de recursos sob o regime da repercussão geral, o primeiro relativo aos Planos Bresser e Verão (RE n.º 626.307/SP), e o segundo acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/85 (RE n° 1.101.937/SP).

Alega, ainda, a ausência de comprovação pelo exequente de sua condição de associado ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, entidade beneficiária do título executivo coletivo, tampouco sua condição de titular de conta poupança submetida à circunscrição judiciária do juízo de origem do título executivo coletivo,
in casu,
o Distrito Federal e Territórios.

Decisão deferindo o pedido liminar (Id n. 957672).

Petição do agravado (Id n. 1150663).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Versa a controvérsia, na origem, sobre pedido individual de liquidação/cumprimento de sentença coletiva em cujos autos o Banco Agravante invoca expressamente a questão relativa à “
incompetência territorial do juízo
a quo
, com espeque no art. 16 da Lei n.º 7.347/1985 (Lei de Ação Civil Pública)” (Tema 1075)
,
o sobrestamento do feito na origem é medida que se impõe, nos termos da determinação proferida pelo Exmo. Relator do
Recurso Extraordinário n.º 1.101.937/SP
perante o Supremo Tribunal Federal,
Min. ALEXANDRE DE MORAES
, com supedâneo na regra contido no
§5º do art. 1.035, do CPC-2015”.

Pois bem. Adianto que mudarei meu entendimento, revogando a liminar antes deferida. Explico.

Alega o Banco recorrente que o feito deve ser sobrestado até o julgamento dos Recursos Extraordinários nº 626.307/SP (Tema 264) e nº 1.101.937/SP (Tema 1075), todavia não lhe assiste razão.

Cabe esclarecer que no RE nº 626.307/SP, que trata especificamente dos expurgos dos Planos Bresser e Verão, não há determinação atual de sobrestamento dos processos em que esteja sendo discutidos esses planos econômicos, tendo sido indeferido o pedido de suspensão nacional em 23/04/2019 pela Ministra Cármen Lúcia.

Ademais, os feitos em fase de liquidação de sentença, ainda que oriundo de ação coletiva, não foram abrangidos pela ordem de suspensão de julgamento proferido pelo STF no RE nº 626.307/SP.

E quanto ao RE nº 1.101.937/SP foi proferida decisão, em 11/03/2021, revogando a suspensão nacional dos processos pendentes.

Não havendo, assim, que sobrestar o feito.

O Banco recorrente alega, ainda, a ilegitimidade do autor.
Todavia, não lhe assiste razão porquanto, consoante jurisprudência do C. STJ, “A sentença proferida na ação civil pública, a qual condenou determinado banco ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança,
é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança daquela instituição financeira, independentemente de sua residência ou domicílio no órgão prolator, consignou, também, que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos, no caso, do IDEC
- de ajuizarem o cumprimento individual daquela sentença coletiva no órgão prolator ou em foro diverso deste”. (AgInt no AREsp 616.160/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 24/05/2019).

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a competência do STJ para a análise da matéria, tem precedente nesse sentido, senão vejamos:

“[...]O Superior Tribunal de Justiça já pacificou que a legitimidade para a execução de sentença proferida em ação civil pública, independentemente de autorização específica do exequente ou deliberação assemblear, advém do próprio dispositivo da sentença que julgou a ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9, alcançando
todos os poupadores indiscriminadamente, ainda que não associados ao IDEC, sendo tal capítulo decisório, por força da coisa julgada, indiscutível na fase de cumprimento de sentença.
Nesse sentido, registro que esta Corte já decidiu que os limites da coisa julgada, quanto à execução individual de sentença em ação civil pública, é matéria de natureza infraconstitucional, no julgamento do ARE-RG 901.963, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2015, correspondente ao tema 848 da sistemática da repercussão geral. [...]”ARE 1099693, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em

27/04/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 07/05/2018, PUBLIC 08/05/2018
”

Ainda: “Os efeitos e a eficácia da sentença coletiva não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, razão pela qual
a presente sentença coletiva tem validade em todo o território nacional
. Tese repetitiva. Tema 1.075/STF”. (STJ, REsp 1693885/SP).

Em razão de todo o exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

É o voto.

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – PLANOS ECONOMICOS -
NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO – TESE REJEITADA – ILEGITIMIDADE ATIVA – TESE REJEITADA – RECURSO IMPROVIDO.

1 -
Cabe esclarecer que no RE nº 626.307/SP, que trata especificamente dos expurgos dos Planos Bresser e Verão, não há determinação atual de sobrestamento dos processos em que esteja sendo discutidos esses planos econômicos, tendo sido indeferido o pedido de suspensão nacional em 23/04/2019. Ademais, os feitos em fase de liquidação de sentença, ainda que oriundo de ação coletiva, não foram abrangidos pela ordem de suspensão de julgamento proferido pelo STF no RE nº 626.307/SP.

2 - Q
uanto ao RE nº 1.101.937/SP foi proferida decisão, em 11/03/2021, revogando a suspensão nacional dos processos pendentes.

3 - “
A sentença proferida na ação civil pública, a qual condenou determinado banco ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança,

é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança daquela instituição financeira, independentemente de sua residência ou domicílio no órgão prolator, consignou, também, que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos, no caso, do IDEC -

de ajuizarem o cumprimento individual daquela sentença coletiva no órgão prolator ou em foro diverso deste”. (AgInt no AREsp 616.160/SC).

4 – Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.